Tribunal: TCU
Processo: 046.311/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3283/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.311/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aira Rosa Araujo Pinto (XXX.577.356-XX); Caroline Lopes Nascimento (XXX.769.407-XX); Caroline Sousa Bezerra (XXX.123.915-XX); Claurenice da Silva Nascimento (XXX.659.679-XX); Eduardo Regis Melo Filizzola (XXX.449.751-XX); Erika Silva Spessirits (XXX.207.002-XX); Fabiana Cristine dos Santos Vieira (XXX.808.899-XX); Flavia Moreno Ferreira de Souza (XXX.536.111-XX); Francisco Henriques de Lemos (XXX.154.465-XX); Luiz Rustenes Fernandes de Lima (XXX.322.444-XX); Marco Antonio Mendes Rocha (XXX.056.238-XX); Maria Joviania de Souza (XXX.837.965-XX); Maria Klecia Barbosa (XXX.771.394-XX); Miguel Alves dos Santos (XXX.704.301-XX); Montaigne Mallus de Lemos Ribeiro (XXX.173.673-XX); Reinaldo Damasceno dos Santos (XXX.208.474-XX); Sergio Vany Abreu de Lima (XXX.867.975-XX); Thalma Clivia de Melo Ferreira Moraes (XXX.453.114-XX); Vanessa Leite Martins (XXX.510.993-XX); Vinicius Renan Lira de Castro (XXX.834.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.